Tribunal: STF
Processo: AI 745998
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-26
Data de publicação: 2015-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. LEIS MUNICIPAIS NºS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR ESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por esta Suprema Corte.



    2. O Plenário desta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos reajustes de servidores públicos municipais, disciplinados pelas Leis 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 (RE 632.767-RG/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 06.4.2011). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.